Tribunal: TJDFT
Processo: 0715514-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715514-39.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA APELADO: J. R. G. P., PLANSAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Em face da renúncia noticiada ao ID 41662836, determino a exclusão dos autos dos advogados ANTONIO LUIZ BUENO DE MACEDO, JEFERSON ANDRÉ DORIN, MELISSA TOLEDO DE MACEDO DORIN e GABRIEL VEDOVATO DE SOUZA. Desnecessária, entretanto, a intimação da parte, tendo em vista que existem nos autos outros patronos, conforme procuração de ID 35339597. À Secretaria, observar o teor da petição de renúncia e promover o cadastro dos demais patronos de PLANSAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA para o recebimento de novas intimações. Aguarde-se o fim do prazo recursal. Intime-se. Brasília, 1 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora